Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABÍVEL.
1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções.
2. A ausência de localização do veículo não configura desistência tácita da penhora, e não apresenta óbice para a manutenção da restrição, seja por não ferir dispositivo de lei, seja pela ausência de outros bens penhoráveis. O que se verifica é que a restrição pode, a contrario sensu, facilitar a localização do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.